Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-26.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DA RÉ QUANTO Á LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL DO AUTOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação não provida.